Tribunal: TJPA
Processo: 0801658-35.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801658-35.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: TUGVAL TORRES CALDAS

AGRAVADO: TANIBUCA ASSESSORIA DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na presente hipótese o Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imissão da demandante, ora agravada, na posse de imóvel ocupado pela ré, ora agravante.

2. No entanto, a recorrente demonstrou ajuizamento anterior de ação de usucapião com o objetivo de ver reconhecido o domínio sobre o bem em razão do tempo da posse exercida sobre o bem.

2.1. Convém registrar que a existência, ou não, da referida usucapião, é questão prejudicial em relação à ação reivindicatória, razão pela qual deve ser suspensa a ordem de imissão de posse até o trânsito em julgado da sentença nos autos do processo originado pela ação de usucapião.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TUGVAL TORRES CALDAS, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Ananindeua, que deferiu o pedido liminar de imissão de posse nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE (autos de nº 0807293-13.2017.8.14.0006), proposta pela agravada TANIBUCA ASSESSORIA DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA em face do Agravante.

A decisão combatida assim consignou:

“TANIBUCA ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA
, já qualificada, ajuizou a presente ação de Imissão na posse em face ATUAL OCUPANTE
,
afirmando ter comprado o imóvel litigioso sito à Estrada do 40 Horas, Chácara Terra Nova, nº 4, Quadra C, Bairro do Coqueiro, CEP 67.125-951, Ananindeua/PA.

Todavia está impossibilitada de exercer a posse do imóvel de sua propriedade, pois o imóvel encontra-se ocupado.

Após fazer citação da legislação e jurisprudência pátrias, pediu, ao fim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para fins de concessão da imissão na posse.

Juntou aos autos os documentos de fls. 14-32.

Relatado. Decido.

Pleiteia a autora em sede de tutela de urgência incidental (antecipada)
inaudita alter pars
a concessão de mandado de imissão de posse no imóvel descrito na inicial.

Com efeito, sabe-se que a imissão na posse é ação de natureza real e petitória, que tem por objetivo a aquisição originária de posse assegurada em lei ou em contrato. Diz-se real porque o bem é o verdadeiro objeto do pedido.

A admissibilidade da presente ação se justifica sempre que impedida a posse do legítimo proprietário, que nunca a teve anteriormente. É uma ação do proprietário sem posse contra o possuidor sem título.

Arnold Wald a respeito da matéria, ensina:

“É realmente uma ação de reivindicação de natureza especial que o novo titular do direito tem contra o antigo. É a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, segundo definição do dogmatista germânico Wieland. Não se fundamenta na situação de fato, que é a posse, mas no título em virtude do qual o novo proprietário exige a posse do objeto de que se tornou titular”.

Passo à análise do pedido de tutela de urgência, fazendo-se necessário citar o disposto no art. 300 e art. 497, ambos do NCPC, que estabelecem:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

..

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prática equivalente.

Registre-se que o art. 300, do CPC unificou os requisitos tanto para fins de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, quanto para fins de concessão de medida cautelar.

Destarte, e à luz do CPC, para a concessão da tutela específica, seriam necessárias a presença de elementos que evidenciem:

a) a Probabilidade do direito
; e,

b) o fundado receio de ineficácia do provimento final.

A
evidência da probabilidade do Direito
resta demonstrada, pois conforme a certidão digitalizada do 1º. Ofício de Registro de imóveis e Notas de Ananindeua, fls. 31-32, a requerente adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 168.123,00 (cento e sessenta e oito mil cento e vinte e três reais), portanto resta inconteste,
a priori,
que o imóvel litigioso é da propriedade da parte requerente.

Quanto ao requisito de do perigo de dano em decorrência da demora na prestação jurisdicional, materializa-se nos presentes autos pelo fato da parte requerente estar privada da posse do imóvel que lhe pertence, dessa forma, cabendo ao Juízo velar pela efetiva transferência do domínio do imóvel a parte adquirente, a fim de que não venha a sofrer prejuízos com possíveis danos ao bem ou, ainda, sua transferência a terceiros, com as evidentes complicações daí advindas.

Por outro lado, não verifico qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, conforme previsão contida no §3º., do art. 300, do NCPC, considerando que a qualquer momento a presente tutela de urgência pode ser revogada, retornando o requerido à posse do imóvel.

Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, a fim de determinar a imissão da autora na posse do imóvel litigioso, fixando-se o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária por parte do requerido, prazo este contado a partir da intimação dos ocupantes, e não da juntada do mandado, nos termos do art. 231 do CPC, sob pena de imissão coercitiva, após o referido prazo, tudo com base no art. 497,
caput
, do CPC. [...]” (grifos no original)

Em suas razões (ID. 480273), o agravante sustenta, em síntese, que ajuizou ação anterior de usucapião sobre o mesmo imóvel objeto da decisão agravada, entendendo existir prevenção e conexão à ação anterior, que deveria ser informado ao Juízo de origem; afirma que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto do litígio por mais de 22 (vinte e dois) anos sem qualquer oposição, tendo adquirido o referido bem do Sr. Hércules Vinicius Madeira de Aguiar em 29.08.1994, conforme Recibo de Compra e Venda, com Procuração Pública lavrada no Cartório de Imóveis e Notas Faria Neto que carreou aos autos. Por fim, afirma que a certidão de registro de imóveis apresentada pela agravada contém inconsistências de informações que devem ser melhor esclarecidas no decorrer da ação.

Na decisão de ID. 491054, a Exma. EDINEA OLIVEIRA TAVARES proferiu decisão deferindo o pedido para “suspender o decisum de primeiro grau respeitante a liminar de imissão de posse”.

Contrarrazões recursais (ID. 564469), nas quais a parte agravada requer seja reconsiderado o efeito suspensivo concedido; sustenta que o imóvel não é passível de usucapião e que os requisitos do
animus domini
e da posse mansa e pacífica na foram preenchidos. Pugna pelo improvimento do presente agravo.

Redistribuídos os autos, vieram conclusos à minha Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de instruir estes autos com as peças essenciais do processo principal, de acordo com o art. 1017, § 5º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, importante ressaltar que o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento se limita à apreciação do acerto ou desacerto da decisão agravada, proferida pelo Juízo de 1º Grau, sem adentrar no mérito propriamente dito da ação originária.

A agravante pretende obter a reforma da decisão que determinou, em favor da parte agravada, a imissão na posse do imóvel em questão.

A respeito do tema, o Código Civil, em seu art. 1228, prevê que o proprietário tem o direito de reaver a propriedade de quem injustamente a possua ou detenha.

É importante consignar que a sequela é característica essencial dos direitos reais, ao lado da

preferência. Por aquela, deve ser conferido ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e

obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou

detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes
[1]
:

“As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...)

O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (
uti lepra cuti
). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa.”

Por isso, não importa se legítima e licitamente exercida a posse pela ré. A pretensão do reivindicante, dono sem posse, volta-se contra o possuidor sem domínio, não se aplicando, outrossim, ao termo posse injusta do art. 1228, Código Civil – aqui aplicado genericamente – o mesmo e específico sentido semântico do art. 1200 do Código Civil, ambos incidentes sobre os fatos agora examinados. A questão já é pacífica na Jurisprudência dos Tribunais pátrios e não demanda maiores incursões.

Vale, no entanto, a citação do insuperável Pontes de Miranda a respeito da sujeição do possuidor à pretensão petitória. Vejamos:

“Réu, na ação reivindicatória, ou, mais largamente, legitimado passivo na pretensão reivindicatória, é o possuidor, próprio ou não, exclusivo ou em composse, tanto o possuidor do imóvel quanto de parte do imóvel, divisa ou indivisa, tanto o possuidor mediato, quanto o imediato. Pode ser o possuidor mediato ainda que não saiba o proprietário a quem aquele entregou a posse imediata. Não importa se o possuidor adquiriu ordinária ou derivativamente a posse, se a obteve de terceiro ou do proprietário.”
[2]

No caso dos autos, não obstante a Certidão de Registro de Imóvel do Cartório do 1º Oficio de Ananindeua/PA, na Matricula n. 53,720, Folha 1F, Livro nº 2 (ID. 2191042 dos autos originários) indicar que a parte agravada adquiriu o bem, o recorrente ajuizou AÇÃO DE USUCAPIÃO (processo nº 0005120-83.2016.8.14.0006) em data anterior à da AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE com o objetivo de ver reconhecido o domínio sobre o bem, em razão do tempo em que permaneceu em sua posse.

Por essa razão, o ajuizamento da ação de usucapião se torna questão prejudicial em relação à ação reivindicatória.

A respeito do tema, colaciono os seguintes julgados:

IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE PELA ORA RÉ.
Insurgência em face de decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias. Decisão reformada. Ação de usucapião, ainda em trâmite, ajuizada pela ré ocupante em momento anterior. Relação de prejudicialidade. Eventual declaração de aquisição da propriedade que implicará a inexistência de posse injusta
. Suspensão do processo que é de rigor (art. 313, V, 'a', CPC). Precedentes. Determinada a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano, para julgamento da ação de usucapião. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21193952020218260000 SP 2119395-20.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

SUSPENSÃO DO PROCESSO
Reivindicatória Existência de ação usucapião, ainda pendente de julgamento, pertinente ao mesmo bem imóvel Prejudicialidade externa Possibilidade de decisões conflitantes Incidência do art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil Suspensão da ação reivindicatória que era de rigor
Decisão mantida Pedido de desocupação da área pela parte agravada, com a imissão na posse dos recorrentes Descabimento Questão que não foi objeto de análise em primeiro grau Apreciação que implicaria supressão de instância Agravo desprovido, na parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2229037-30.2018.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019 sem destaque no original.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação reivindicatória. Determinação de suspensão por depender a sentença de mérito do julgamento de outra causa. Irresignação. Descabimento.
Ação de usucapião anteriormente ajuizada, versando sobre o domínio do mesmo imóvel. Evidente relação de prejudicialidade externa. Imprescindibilidade de sobrestamento da reivindicatória, até o julgamento da ação declaratória intentada.
Exegese do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal. Nova sistemática processual civil que preza pela prevenção de decisões jurisdicionais conflitantes, pela segurança jurídica e tratamento isonômico entre as partes, as quais devem cooperar para atingir uma solução de mérito justa e efetiva. Dicção dos art. 5º, 6º e 7º do CPC. Suspensão possível e incapaz de gerar prejuízo processual. Interlocutória mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2140608-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REUNIÃO PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. MANUTENÇÃO DA RÉ NA POSSE IMÓVEL.

1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles ( CPC/2015, 55 § 3º).

2. O ajuizamento de ação de usucapião configura-se questão prejudicial à ação de imissão de posse com base na propriedade, recomendando-se a suspensão da determinação de desocupação do imóvel até provimento final do processo
.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da ré. (TJ-DF 07049951920188070000 DF 0704995-19.2018.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 05/09/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REUNIÃO PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. MANUTENÇÃO DA RÉ NA POSSE IMÓVEL.

1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015, 55 §3º).

2.
O ajuizamento de ação de usucapião configura-se questão prejudicial à ação de imissão de posse com base na propriedade, recomendando-se a suspensão da determinação de desocupação do imóvel até provimento final do processo
.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da ré. (TJ-DF Acórdão nº 1122015, 07049951920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 14/09/2018) (grifei)

Ação reivindicatória. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Ação de usucapião em curso versando sobre o domínio do mesmo imóvel. Relação de prejudicialidade que é evidente. Hipótese em que se justifica o sobrestamento da ação reivindicatória até o julgamento daquela.
Exegese do artigo 313, inciso V, "a", do Código de Processo Civil. Precedentes. Escopo do processo moderno que é servir de meio de alcançar-se o direito material perseguido, no qual se insere o de evitar-se o prognóstico de palpável contradição entre decisões jurisdicionais. Decisões que podem impor lesão ao princípio constitucional da isonomia. Suspensão plausível e incapaz de gerar prejuízo processual. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1005516-24.2014.8.26.0606; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017.) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO.
A ação de usucapião é conexa à de imissão na posse, tendo em vista a existência de relação de prejudicialidade da primeira sobre a segunda, bem como por possuírem o mesmo objeto. Na impossibilidade de reunião dos feitos, impõe-se a suspensão da ação de imissão na posse.

(TJ-MG - AC: 10241150032290001 Esmeraldas, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 16/02/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE. CONEXÃO.
A ação de usucapião é conexa à de imissão na posse, tendo em vista a existência de relação de prejudicialidade da primeira sobre a segunda, bem como possuírem o mesmo objeto
. Declinada a competência da Justiça Federal e determinado o retorno dos autos da ação de usucapião à Justiça Estadual, o julgamento conjunto dos processos é medida que se impõe, sob pena de serem proferidas sentenças conflitantes. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.08.249849-1/005, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2015, publicação da sumula em 03/07/2015) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PENDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE. -"
Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo.
"(artigo 11, Lei 10.257/01)- Tendo sido a ação de usucapião proposta anteriormente à ação de imissão na posse, deve esta ser suspensa até que se finde a primeira. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.14.060857-5/001, Relator (a): Des.(a) Veiga de Oliveira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2015, publicação da sumula em 15/06/2015) (destaquei)

No caso em comento, é clara a existência de prejudicialidade entre as ações de imissão de posse e de usucapião, pois a decisão proferida na ação de usucapião - ajuizada primeiro - certamente interferirá no resultado da presente lide.

Assim, há relação de prejudicialidade entre a presente demanda e a ação de usucapião, na medida em que, caso declarada a aquisição do imóvel pela agravante, não haverá posse injusta que justifique a pretendida imissão da agravada na posse.

Sobre as alegações do agravado em sede de contrarrazões, observo que dizem respeito ao mérito da ação de usucapião, o que não pode ser questão de análise no bojo do presente recurso.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para a finalidade de revogar a decisão que determinou a imissão na posse do imóvel localizado na “Estrada do 40 Horas, Chácara Terra Nova, nº 4, Quadra C, Bairro do Coqueiro, CEP 67.125-951, Ananindeua/PA”, e determino o sobrestamento da ação de imissão na posse (nº 0807293-13.2017.8.14.0006) até o trânsito em julgado da sentença nos autos da ação de usucapião (n° 0005120-83.2016.8.14.0006).

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

[1]
GOMES, Orlando. Direitos Reais.12 ed. Rio de Janeiro: 1996, p. 8

[2]
MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Bosrsoi, 1955, p. 25-26.

Belém, 05/03/2024